Tribunal: TJPA
Processo: 0812634-57.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812634-57.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO DA COSTA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0812634-57.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: João Paulo da Costa Melo

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, VII DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de desclassificação do roubo para modalidade tentada. Impossibilidade. Adotou-se no ordenamento pátrio a teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro. Súmula 582 do STJ.

2) Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. O fato de a ameaça ser lançada quando a vítima se encontrava com menor de idade ao seu lado, revela maior desvalor e censura na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para a análise negativa das circunstâncias do crime. Pena mantida.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/02/2023 e 13/02/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO DA COSTA MELO
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0812634-57.2021.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, VII do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 10537477 – Pág. 1/5), o recorrente assevera que a narrativa apresentada nos depoimentos contrariou a tese de consumação do roubo, uma vez que restou evidenciado que o recorrente foi capturado ainda na praça, perto da vítima, o que permitiu a devolução imediata do telefone.

Entende que, p
ara a consumação do roubo, não basta segurar o objeto almejado, mas sim retirá-lo do local do crime, afastando-se da vítima, o que não se confunde com exigência de posse desvigiada
.

Sendo assim, requer que o roubo seja classificado na modalidade tentada, com a consequente diminuição da pena na terceira fase do cálculo da pena, nos termos do art. 14, II e parágrafo único do CP.

Ademais, pugna para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, uma vez que não restou demonstrado nos autos o r
isco concreto à integridade

física de uma criança ou adolescente.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10537480 – Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 10774682 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente, insurge-se o recorrente quanto à capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos, por entender que não restou configurado nos autos a consumação do roubo, requerendo, assim, a
desclassificação do roubo, para a sua modalidade tentada
.

É sabido que a consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n°
1.499.050/RJ
(Tema 916)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489) (grifo nosso).

O Recurso Repetitivo citado, outrossim, deu origem à Súmula 582, daquele mesmo Superior Tribunal que dispõe,
in verbis
:

Súmula nº 582 do STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Veja-se que, com tal entendimento,
adotou-se no ordenamento pátrio a
teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”
,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro.

Dessa forma, não se faz necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

In casu
,
analisando as provas constantes dos autos, observa-se que, após grave ameaça, o celular da vítima passou para o poder do agente, o qual apenas não conseguiu se evadir da praça, em razão de ter sido capturado pela população, o que extrai-se tanto do depoimento da vítima em juízo (Num. 10537434 – Pág. 1 – 00:01:39), quando do interrogatório do réu colhido na fase judicial (Num. 10537439 – Pág. 6 – 00:00:19).

Logo, resta evidente que houve consumação do crime de roubo, sendo inviável o pleito defensivo, razão pela qual o rejeito.

Por fim, pugna para que a pena-base seja fixada no mínimo legal por ausência de fundamentação apta a exasperá-la.

Com efeito, o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, as
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que o réu “
além de ameaçar a vítima, pôs em perigo a integridade física de uma criança/adolescente que estava na companhia da ofendida no banco da praça na ocasião do delito, sendo está também vítima do evento criminoso, embora não tenha tido seu patrimônio subtraído, fez parte do contexto em que se deu a grave ameaça. Não há que se falar em bis in idem neste ponto, mas sim em proporcionalidade e individualização da pena, pois um crime de roubo cometido contra um adulto que está sozinho

certamente é menos grave do que um crime de roubo cometido contra um adulto na companhia

de crianças e adolescente, uma das quais esteve sob ameaça de uma faca, pois sentada no

mesmo banco em que se encontrava a vítima
”.

Analisando tal fundamentação, observo que ela denota argumento válido a exasperar a pena-base, na medida em que restou demonstrado nos autos a presença da criança no contexto do assalto, a qual estava sentada do lado da vítima na hora da abordagem (Num. 10537435 – Pág. 2 – 00:00:14).

Tal qual sustentado pelo magistrado, o fato de a ameaça ser lançada quando a vítima se encontrava com menor de idade ao seu lado, revela maior desvalor e censura na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para a análise negativa das circunstâncias do crime.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PENA-BASE
. CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA
. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Acerca das circunstâncias, ficou registrado que o crime foi praticado na presença dos filhos menores da vítima, o que justifica de maneira idônea a valoração negativa da referida circunstância judicial
. [...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 432302 PE 2018/0000502-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023